Tribunal: TJDFT
Processo: 0734574-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. 90 DIAS ANTES DO CORTE. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010 é vedada a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias.

2. É indubitável o direito de a empresa concessionária receber pelos serviços prestados, todavia, revela-se evidente que a sua inércia, em não realizar as cobranças ou de suspender o fornecimento tão logo a inadimplência teve início, permitiu o crescimento da dívida.

3. Diante deste descortino, no caso concreto, o fato de eventualmente o pagamento das faturas relativas aos últimos 90 dias ter ocorrido depois da interrupção do fornecimento, por si só, não ilide o dever de a concessionária restabelecer o serviço, nos termos da Resolução ANEEL no 414/2010, visto que possível à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança.

4. Agravo de instrumento não provido.